Tribunal: TJDFT
Processo: 0712125-08.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE PELOS APELANTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deferimento de gratuidade de justiça na primeira instância se estende a todas as instâncias e atos processuais. Desnecessário novo pedido em recurso (artigo 9o da Lei 1.060/1950).
2. Em disputa de posse contra posse, são verificados os elementos da posse em si mesma, não importando qualquer relação jurídica subjacente: o jus possessionis visa a proteger o direito do possuidor com base em uma posse hostilizada. 2.1. Nos termos do artigo 567 do CPC, "o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito". As ações possessórias, em geral, exigem: a prova da posse e do ato que a ameace ou viole. Posse é fato; e as partes devem demonstrar quem, efetivamente, exerce poderes de fato sobre a coisa, inerentes à propriedade e com função social, para ser considerado legítimo possuidor (art. 1.196 do CC/02) e, como consequência, poder gozar da tutela possessória. 2.2. Comprovada a posse do imóvel em discussão pelos apelados por meio de prova documental e testemunhal, manutenção da sentença que se impõe.
3. Recurso conhecido e desprovido.